Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DA PARTE AGRAVADA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SUSEP. CNSEG. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO DE DEVEDORES NO SERASAJUD. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, bem como a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) para pesquisa patrimonial e à inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD como medida coercitiva para o pagamento do débito.
III. Razões de decidir:
3. Pedido de suspensão do processo formulado por agravado indeferido, diante da ausência de internação vigente e da natureza exclusivamente jurídica da controvérsia.
4. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
5. A SUSEP é autarquia reguladora do mercado de seguros e previdência privada, e a CNSEG é entidade associativa que congrega federações do setor, não possuindo atribuição legal para fornecer informações patrimoniais de devedores.
6. A expedição de ofícios sem base concreta revela-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, sobrecarregando a estrutura judiciária sem garantir efetividade à execução.
7. A atuação judicial deve ser subsidiária e pautada pela colaboração entre os sujeitos do processo, sem substituição das obrigações processuais das partes.
8. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade e adequação, o que não restou comprovado nos autos.
IV. Dispositivo:
9. Pedido de suspensão do processo indeferido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.